Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722872-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JANAINA DA SILVA SCHUINDT RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida à parte que demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência ou de sua família. 3. Observado, no caso concreto, que a despeito da oportunidade concedida, a agravante não logrou carrear aos autos documentos aptos a corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, tem-se por correto o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, 290 e 322, § 2o, todos do CPC, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais mesmo tendo, segundo alega, comprovado sua hipossuficiência econômica. Pondera não ter havido a citação da parte recorrida a ensejar sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJSC e TJSP. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID Num. 55837893 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, 290 e 322, § 2o, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “de fato, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida à parte que demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da análise dos autos, observa-se que a agravante, muito embora tenha afirmado estar diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada para garantir a concessão da gratuidade da justiça, não fez constar aos autos um único elemento a corroborar tal alegação, seja em primeiro grau, seja em grau recursal. Repise-se que não há como desconsiderar que a primeira determinação para efetiva comprovação da alegada hipossuficiência da parte autora, exarada pelo Juízo a quo, é datada de 31/05/2023 (ID 50524891), portanto, há mais de 100 (cem) dias corridos desde a interposição do apelo, sem que a parte recorrente tenha juntado aos autos qualquer comprovante da alegação de que não possui condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo” (ID Num. 54601947 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017